Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
3. A taxa média de juros praticada no mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Não se verifica abusividade quanto a instituição financeira pratica taxa de juros semelhante às de mercado no mesmo período.
4. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
5. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
6. A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva por parte das instituições financeiras.
7. Apelo conhecido e não provido.